Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-63.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-63.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: ANA PAULA MOREIRA CARDOSO TRINDADE

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Candiba contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato administrativo firmado com a autora para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão da ausência de concurso público, mesmo após a instituição do regime estatutário pela Lei Municipal nº 198/2007 e a transmudação do regime celetista para o estatutário autorizado pela EC 51/2006, e condenou a Administração ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação direta de agente comunitária de saúde sem concurso público, após a adoção do regime estatutário municipal, configura vínculo jurídico nulo; e (ii) determinar se é devido o pagamento do FGTS e qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da servidora após a instituição do regime estatutário, sem a prévia aprovação em concurso público, configura vínculo nulo, conforme o art. 37, II, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STF (Tema 916), não sendo a transmudação de regime fundamento hábil para convalidar a investidura.

Mesmo sendo nulo o vínculo jurídico, a servidora tem direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, da Súmula 363 do TST e da Súmula 466 do STJ.

Considerando que o contrato foi firmado e extinto antes de 13/11/2014 e que a ação foi ajuizada em 2020, aplica-se a prescrição trintenária para a cobrança do FGTS, de acordo com a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608.

A sentença não padece de vícios e se ampara na jurisprudência dominante quanto à nulidade do vínculo sem concurso e ao direito ao FGTS como única verba indenizatória devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de servidor após a instituição do regime estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, é nula por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

O vínculo nulo gera, como única consequência jurídica, o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Aplica-se a prescrição trintenária às ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608/STF, se o vínculo foi extinto antes de 13/11/2014.

A regularidade formal da transmudação do regime não convalida contratações realizadas em desconformidade com os princípios constitucionais do concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 198, §§ 4º e 5º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. EC nº 51/2006. Lei nº 11.350/2006, art. 8º. Lei Municipal nº 198/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG c/c RE 705.104/RS (Tema 916); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014; STJ, Súmula 466; TST, Súmula 363; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303114-86.2012.8.05.0146, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001126-63.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CANDIBA

e apelada
J
ANA PAULA MOREIRA CARDOSO TRINDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO